Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700380-52.2020.8.07.0020 APELANTE: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, MARIANA MACHADO SANTOS APELADO: MARIANA MACHADO SANTOS, EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS DESPACHO Ao Juízo a quo para certificar quanto a ausência de apresentação de contrarrazões ao apelo id 25621660. Após, conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR